Tribunal: TJBA
Processo: 8035062-52.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035062-52.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROMILDO CORDEIRO PESSOA JUNIOR e outros Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, CLOVIS CAVALCANTI ALBUQUERQUE RAMOS NETO AGRAVADO: GLEIDD MARGARETH DALTRO DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRECLUSÃO E LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A questão posta a desate consiste na possibilidade ou não de suspensão da execução através da liminar concedida em ação autônoma, na qual está sendo discutido a validade e a exigibilidade do título executivo. Como é cediço, nada impede que o devedor ajuíze, antes ou mesmo paralelamente à execução, ação autônoma visando realizar a chamada defesa heterotópica. “O ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de Embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva”. No que tange à possibilidade de suspensão da execução pela via da defesa heterotópica, tampouco existe óbice à sua concessão, uma vez que decorre da prejudicialidade da ação declaratória ajuizada em relação à execução, sendo preferível que tenha solução antes de realizados atos que se destinem à satisfação da obrigação. Assim, desde que vislumbrados pelo juízo os requisitos para concessão da liminar, nada impede que seja deferida. Como afirmado pelo douto a quo na decisão agravada, a questão acerca da exequibilidade do título foi expressamente enfrentada no agravo de instrumento nº 8025345-84.2018.8.05.0000. Todavia, observa-se da decisão agravada que esta apenas pretendeu dar maior clareza em relação às obrigações de fazer, possibilitando o correto prosseguimento da execução, notadamente quanto aos “processos ou contratos a autora precisa intervir para dar cabo da obrigação a que se comprometeu”. Não há, portanto, que se falar em preclusão ou litispendência. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8035062-52.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravantes, Romildo Cordeiro Pessoa Junior e Carla Maria Queiroz Chaves Pessoa e, como agravada, Gleidd Margareth Daltro de Oliveira Lima. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça